Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005650-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. S. I. A. - CPF: 079.714.021-20 (APELADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), ADILSON INACIO SILVA - CPF: 474.150.881-15 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON INACIO SILVA - CPF: 474.150.881-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais formulado por passageiro menor de idade, representado por seu genitor, em razão de atraso de voo superior a oito horas, com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário. A sentença condenou a transportadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção pela taxa SELIC a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (
ii
) estabelecer se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional dos processos nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC não é automática e exige identidade material entre o caso concreto e a questão afetada. No caso, a situação narrada decorre de fortuito interno (problemas operacionais com a aeronave), o que afasta a incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a eventos de fortuito externo.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilização objetiva do transportador aéreo, conforme art. 14 do CDC.

5. A responsabilidade do transportador não se afasta por problemas operacionais ou técnicos, que integram o risco normal da atividade e, por isso, não rompem o nexo causal.

6. O atraso superior a oito horas, com perda de conexão e reacomodação em voo diverso, configura violação à legítima expectativa do consumidor e ultrapassa mero aborrecimento cotidiano, gerando dano moral indenizável.

7. A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da falha e a função pedagógica da medida, estando em consonância com precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão nacional prevista no Tema 1.417 da repercussão geral do STF não se aplica quando o atraso de voo decorre de fortuito interno, inerente ao risco da atividade do transportador aéreo.

2. Problemas operacionais e técnicos caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

3. Atraso significativo de voo que compromete conexão e altera substancialmente o itinerário configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC,
arts
. 6o, 14 e 14, § 3o; CPC,
arts
. 1.035, § 5o, e 1.037, § 9o; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417 da Repercussão Geral (pendente de julgamento); STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJMT, Apelação Cível n.o 1009586-45.2025.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005650-31.2025.8.11.0041

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. X A. S. I. A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por A. S. I. A., representado por seu genitor ADILSON INÁCIO SILVA, que julgou procedentes os pedidos, para condenar a transportadora aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência da taxa SELIC, a contar da citação, nos termos da Lei n.o 14.905/2024, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a companhia aérea interpôs apelação, sustentando, em síntese, a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como a inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de que o atraso decorreu de circunstância inevitável e justificada, relacionada à segurança operacional.

Aduziu que o apelado teria sido reacomodado no primeiro voo disponível e que teria sido prestada a assistência material prevista na Resolução n.o 400/2016 da ANAC. Alegou, ainda, que o atraso do voo, por si só, não gera dano moral
in
re

ipsa
, invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ao final, pugnou a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório (ID. 343807441).

No curso do processamento recursal, a apelante suscitou pedido de sobrestamento do feito, com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos abrangidos pelo Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo (ID. 343807446).

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença e requereu o desprovimento do recurso, ao argumento de que os fatos configuram falha na prestação do serviço, não caracterizam caso fortuito ou força maior e ensejam reparação por dano moral (ID. 343807444).

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação imposta.

Preparo recolhido (ID. 344290374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- SOBRESTAMENTO - TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF

Eminentes pares:

A apelante suscita, em sede preliminar, o sobrestamento do feito, arguindo que a controvérsia posta nos autos estaria inserida no âmbito do Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O referido Tema possui recorte específico. Ele consiste em definir se, nas hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior, a responsabilidade civil do transportador aéreo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o art. 178 da Constituição Federal.

Cuida-se, portanto, de discussão voltada à incidência de excludentes de responsabilidade fundadas em fortuito externo, nos termos do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, isto é, eventos alheios à organização e à gestão da atividade empresarial, imprevisíveis e inevitáveis, aptos a romper o nexo de imputação.

A suspensão nacional prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, por sua vez, não opera de forma automática ou genérica, estando condicionada à identidade material entre o objeto do processo suspenso e a questão constitucional afetada, em consonância com o sistema de precedentes.

No caso em exame, o atraso do voo, que culminou em perda de conexão e chegada ao
destino
com aproximadamente oito horas de atraso, foi atribuído pela própria companhia aérea “motivo operacional”, relacionado à manutenção da aeronave, sem comprovação de qualquer evento externo, imprevisível ou inevitável (ID. 343807415).

Tal situação configura fortuito interno, porquanto inerente aos riscos normais da atividade de transporte aéreo, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior, previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dessa forma, inexiste aderência material entre o caso concreto e a controvérsia afetada no Tema 1.417, impondo-se a aplicação da técnica do
distinguishing
, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC. Por conseguinte, mostra-se indevida a suspensão do feito.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da companhia aérea por atraso de voo, bem como quanto à configuração do dano moral e ao valor da indenização fixada.

Trata-se de ação indenizatória proposta por passageiro menor de idade, representado por seu genitor, em face de companhia aérea, fundada em atraso significativo do voo de origem, com consequente reacomodação em itinerário diverso, culminando em atraso aproximado de 8 horas e alegada ausência de assistência material adequada.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou a alegação de excludente de responsabilidade e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do transportador aéreo, nessa hipótese, é objetiva, fundada no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

Além disso, o artigo 6o do mesmo diploma legal assegura direitos básicos ao consumidor, como a proteção contra práticas abusivas e a facilitação da defesa de seus direitos, o que inclui a garantia de fruição dos serviços adquiridos nas exatas condições contratadas.

No caso concreto, é incontroverso o atraso do voo, bem como a perda da conexão, com chegada ao
destino final
apenas na madrugada do dia seguinte, já que admitido pela própria companhia aérea (ID. 343807416, 343807415).

A justificativa apresentada, motivo operacional, não se presta a afastar a responsabilidade da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Problemas operacionais ou técnicos, ainda que indesejáveis, integram o ciclo normal da atividade de transporte aéreo e não rompem o nexo causal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta C. Câmara:

“(...) A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
. A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida. (...)”.
(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).

Além disso, a apelante não produziu prova idônea capaz de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

Assim, o atraso prolongado, superior a oito horas, com perda de conexão e reacomodação em itinerário substancialmente diverso, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à legítima expectativa do consumidor e ensejando abalo moral indenizável.

Nesse viés, a fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, devendo também guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

Na espécie, o valor fixado na sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e razoável, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da falha, a condição das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por já se encontrarem fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026